Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707141-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL FRANCISCO RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. O credor agrava das decisões da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0700444-79.2017.8.07.0016 – ids 150950107; 151051335) que, em cumprimento de sentença, arquivou os autos, porque não demonstrado descumprimento da obrigação fixada no título executivo, e declarou a validade dos descontos atualmente realizados, que não se referem à remuneração líquida do credor, bem como os que se encontram dentro do limite previsto no acórdão exequendo, intimando o BRB para esclarecer acerca dos pontos indicados pelo Juízo e, o credor, para juntada completa de extratos bancários dos meses em que alega descumprimento, além de contracheques atualizados, para posterior apreciação. Informa que o título judicial limitou a 30% da sua remuneração os descontos em conta corrente para amortizar empréstimos, bem como condenou o agravado a restituir, na forma simples, os valores indevidamente descontados. Não obstante, passados quase dois anos do arquivamento dos autos, o agravado, em janeiro de 2023, teria voltado a descontar valores indevidos. Alega que, apesar do estorno relativo ao débito de janeiro, permaneceu o desconto de fevereiro, cujo extrato teria acompanhado a mesma petição em que anexou o de janeiro e em que requereu aplicação de multa por desobediência à ordem judicial (id 148471472). Esclarece que formulou novo requerimento de estorno em março/23, pois teve o salário integralmente retido naquele mês, sendo proferido o ato judicial id 151051335. Sustenta que o estorno mencionado na decisão agravada se refere somente ao valor superior à sua renda líquida e que o débito sob a rubrica CFI era anteriormente descontado sob a rubrica FINO00000, o que já foi discutido nos autos, alegando que não mais contraiu empréstimos junto ao agravado e que, embora desnecessária a juntada de contracheques, uma vez que os descumprimentos são comprovados por meio dos extratos bancários, apresenta os dos meses de janeiro e fevereiro. Requer a tutela de urgência para que o agravado estorne os valores descontados acima de 30% de sua renda, sob pena de multa equivalente a dez remunerações por ato de desobediência. 2. Não constato, em princípio, o fumus boni juris. Não obstante o agravante tenha apresentado o print do extrato de fevereiro, emitido em 03/02/23 (id 148471472), ele próprio juntou novo print do referido extrato (id 150684647), dessa vez emitido em 28/02/23, em que consta que os débitos sob as rubricas “DEB QUITA P/PREJUÍZO – DOC: 140426” e “DEBITO AMORTIZAÇÃO PREJUIZO – DOC: 140511”, efetuados em 1o/2/23, nos valores de R$ 1.012,08 e R$ 1.216,15, foram estornados pelo BRB, em 7/2/23, sob uma única rubrica – “ESTORNO PARCELA EMPREST/FINAN – DOC: 000000, no valor de R$ 2.228,23. Os demais débitos efetuados no dia 1o, ou seja, “DEB PRESTAÇÃO CFI – DOC: 248234” de R$ 3.729,71 e R$ 3.700,35, como se extrai da rubrica, referem-se a prestações da financeira do agravado, pertinentes a financiamento de veículo no ano de 2013 (ids 151592637-3 – autos principais). Logo, à primeira vista, não estão abrangidas pelo título judicial (acórdão 1.184.834 – id 44421021 – autos principais), verbis “Dou parcial provimento ao apelo do autor, Gabriel Francisco Ribeiro, para condenar as rés a limitarem os descontos em conta corrente referentes a mútuos a 30% sobre o valor da remuneração, bem como para restituírem-lhe, na forma simples, os valores indevidamente descontados.” Quanto aos descontos do mês de março efetuados no dia 1o, o agravante juntou o print de extrato (id 151000105), emitido no dia 2/3/23, portanto o aludido documento traz a movimentação parcial da conta, o que não possibilita verificar se o Banco efetuou espontaneamente, dias depois, os respectivos estornos das parcelas dos mútuos, como nos meses anteriores – janeiro/23 (id 150076831) e fevereiro/23 (id 148471472), não sendo comprovado o alegado descumprimento. Ressalto que o débito de R$ 5.145,23, em 01/03/23 (id 151000105 – p. 3 - autos principais), não se refere à parcela de mútuo, mas de financiamento CFI, conforme extrato, não sendo, portanto, objeto do cumprimento de sentença. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator